Tribunal: TJDFT
Processo: 0716404-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716404-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DELTA SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DELTA SILVA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030917-71.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do veículo localizado via RENAJUD em nome do executado. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que seja deferida a penhora requerida. Defende que, mesmo o veículo estando em lugar incerto e não sabido, é cabível a penhora desde que exista certidão que ateste a existência do bem, conforme entendimento jurisprudencial. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal quanto à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça. Intimado sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão pelo despacho de ID 58707836, o agravante peticionou no ID 59349014 reiterando os argumentos recursais. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 59335166): O pedido do credor não traz fatos novos capazes de mudar o convencimento do Juízo, motivo pelo qual, indefiro o pedido de penhora de veículo, ID n° 190537596, nos mesmos termos da decisão de ID n° 189003623. A consulta junto ao Infojud foi realizada em 2023, ID n° 154244007, não tendo sido encontradas informações pertinentes. Assim, pendente o prazo para declaração de IR 2024, indefiro o pedido de quebra de sigilo. No mais, determino que o credor junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, proceda-se o bloqueio de ativos financeiros junto ao Sisbajud. I. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa porquanto a matéria já foi devidamente analisada por decisão anterior transitada em julgado, ID 1890036323 dos autos de origem, que assim dispôs: ID 189003623 - 6/3/2023 Analisando os autos, verifico que a restrição administrativa sob o veículo GM/CLASSIC LIFE 2006, placa: JGY7016 DF, registrado em nome de Francisco Ferreira Neto decorre dos próprios autos, frente a determinação de transferência do veículo para o nome do requerido, estando pendente junto ao órgão de trânsito a realização de vistoria, procedimento administrativo necessário para a efetiva transferência de titularidade do bem, ID n° 175024308. Ao contrário do que afirma o credor, não há nos autos qualquer informação de que o veículo está retido no órgão de trânsito, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID n° 187927087. O credor, deverá, ainda, observar que não há ordem de penhora em face do veículo de placa JGY7016 e que tal medida, a princípio, não se mostra exequível, vez que se trata de bem fabricado a mais de 18 (dezoito) anos e que o réu foi citado por edital, estando em local incerto e não sabido. Assim, estando pendente nos autos apenas a cobrança de honorários de sucumbência em face do requerido Francisco, ao credor para que requeira o que entender de direito, apontando medidas para a constrição de bens do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia e, ausentes bens aptos para o pagamento do débito, retornem os autos para suspensão nos ternos de art. 921, III, do CPC. I. (destacado) Note-se que tal decisão foi proferida após o pedido de penhora de ID 162530568, quando surgiram questionamentos sobre a natureza da restrição administrativa do veículo registrada no DETRAN. Outrossim, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, confira-se a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, porquanto a interposição de agravo de instrumento em face de matéria preclusa revela a impossibilidade de seu saneamento Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o Juízo agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 17:07:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador